Tribunal: TJMT
Processo: 1001904-09.2024.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001904-09.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LANDIM DE SOUZA SANTOS - CPF: 178.241.171-20 (RECORRENTE), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LANDIM DE SOUZA SANTOS - CPF: 178.241.171-20 (RECORRIDO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. GRAVAME EM NOME DE TERCEIRO REGISTRADO INDEVIDAMENTE NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO RECLAMANTE SEM A DEVIDA CAUTELA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A instituição financeira que libera crédito em garantia sem a devida cautela, gravando em veículo de terceiro como bem garantidor, sem a ciência e anuência do proprietário do referido bem, incorre em falha na prestação de serviços.

2.

Em que pese à alegação de mero agente financeiro, não é crível tal assertiva, uma vez que o bem foi gravado em nome de terceiro, mas em favor da instituição financeira.

3.

Em exame do conjunto probatório reunido nos autos, verifico que a parte reclamada alienou fiduciariamente o bem como garantia, sem exigir o documento único de transferência devidamente preenchido

4.

Nessa toada, não restou evidenciado que a parte reclamada financiou o veículo de propriedade da parte reclamante, com a sua participação ou anuência. Portanto, a conduta negligente da parte reclamada, em não exigir a documentação necessária, vindo a liberar o financiamento com alienação fiduciária a terceiro, constituiu-se em falha na prestação de seu serviço.

5.

Contudo,
como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF.

6.

No caso, o Recorrido não comprovou que o fato ocasionou sofrimento moral ou que tenha vivenciado situação humilhante, razão pela qual os danos morais não restaram configurados.

7.

Dessa forma, não há que se falar em indenização por danos morais.

8.

Sentença reformada, a fim de afastar a condenação em indenização por dano moral.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

em face de sentença, pela qual foi dada a parcial procedência à pretensão inicial, determinando o cancelamento do gravame de alienação fiduciária registrado para o veículo, e indenização por dano moral na monta de R$ 5.000,00

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A instituição financeira que libera crédito em garantia sem a devida cautela, gravando em veículo de terceiro como bem garantidor, sem a ciência e anuência do proprietário do referido bem, incorre em falha na prestação de serviços, não há que falar em ilegitimidade passiva ao caso.

Verifico que, o Reclamante, é proprietário legítimo do veículo VW/GOL, Ano: 2009, Modelo 2010, Cor: Cinza, Placa: MSV8114, Renavam: 00167740520. Mas que o banco realizou gravame em favor de “CLAUDIO ROBERTO SOARES DA SILVA” na data de 27/04/2021, sem provas de entrega da documentação que subsidiasse tal tese.

Em que pese à alegação de mero agente financeiro, não é crível tal assertiva, uma vez que o bem foi gravado em nome de
terceiro
, mas em favor da instituição financeira.

Para que proceda a anotação do gravame no certificado de registro do veículo (CRV) junto ao DETRAN, é necessária, em caso de compra e venda de veículo, a transferência da propriedade do antigo dono para o novo, mediante a apresentação do documento único de transferência (DUT) devidamente preenchido.

Desta forma, compete a instituição financeira exigir o DUT preenchido, para então liberar o crédito e gravar o veículo alienado. Operações que devem ocorrer simultaneamente, de sorte que, ao deixar de cumprir tal diligência, a instituição financeira assume o risco do negócio.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.
FINANCIAMENTO
E
GRAVAME
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM ASSINATURA DO DUT (DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA). RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Compra e venda de veículo, veículo de propriedade do Autor entregue a um dos réus como parte no negócio. Ausência de transferência de propriedade no registro do veículo, inserção de
gravame
irregular, responsabilidade da Financeira Ré. 2. Não obstante a Recorrente não tenha celebrado nenhuma relação contratual direta com a parte autora, efetuou um
financiamento
a
terceiro
com a inclusão de
gravame
no veículo. 3. Financeira não tomou o devido cuidado em verificar se o veículo alienado estava com a documentação correta, visto que lançou
gravame
sem estar sob a posse do DUT devidamente preenchido (CC/02.
Art. 1.361. § 1o). [...] (TJPR, 2a Tur. Rec., RI no 0018299-69.2018.8.16.0035, Rel.: Irineu Stein Junior, DJU 09/07/2021).

Em exame do conjunto probatório reunido nos autos, verifico que a parte reclamada alienou fiduciariamente o bem como garantia, sem exigir o documento único de transferência devidamente preenchido. Nessa toada, não restou evidenciado que a parte reclamada financiou o veículo de propriedade da parte reclamante, com a sua participação ou anuência.

Portanto, a conduta negligente da parte reclamada, em não exigir a documentação necessária, vindo a liberar o financiamento com alienação fiduciária a terceiro, constituiu-se em falha na prestação de seu serviço.

Contudo,
como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF.

No caso, o Recorrido não comprovou que o fato o tenha ocasionado sofrimento moral ou que tenha vivenciado situação humilhante, razão pela qual os danos morais não restaram configurados.

Dessa forma, não há que se falar em indenização por danos morai.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação em indenização por dano moral, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024